Tribunal: STJ
Processo: 5000298-48.2021.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643943 - MG (2024/0158066-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORDALIO FLORENCIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MINAS BAHIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLE NOGUEIRA BUENO - MG196337
OSWALDO BRAZ SILVA FILHO - MG044890
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
REVISÃO DE ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se discutem embargos à execução de cédula de crédito
bancário, alegando excesso de execução, nulidade do título executivo,
necessidade de prova pericial, inversão do ônus da prova e revisão de honorários
advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação adequada quanto à nulidade da
execução e do título executivo; (ii) saber se o acórdão foi omisso e contraditório
ao não enfrentar questões relevantes, como ausência de liberação de crédito e
necessidade de prova pericial; (iii) saber se os recorrentes têm direito à inversão
do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; (iv) saber se a
ausência de impugnação específica pelo recorrido configura revelia e presunção
de veracidade dos fatos alegados; (v) saber se os honorários advocatícios foram
fixados de forma inadequada, desconsiderando os critérios legais e a
sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois as questões relevantes
foram analisadas, ainda que contrárias aos interesses dos recorrentes.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a
demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações,
cabendo ao magistrado a análise desses requisitos.
5. O título executivo foi considerado válido, preenchendo os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade, com base em documentos suficientes,
afastando a necessidade de prova pericial.
6. A revelia não implica automática presunção de veracidade dos fatos alegados,
sendo os efeitos relativos e sujeitos à análise das provas existentes nos autos.
7. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisitos da inversão
do ônus da prova e quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do
Documento eletrônico VDA51603841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a8feaa2-542d-476d-ae9e-7ebf799da3d5

título demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
8. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios
do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo afastada a sucumbência recíproca, e não
se revelaram irrisórios ou exagerados.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a8feaa2-542d-476d-ae9e-7ebf799da3d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643943 - MG (2024/0158066-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORDALIO FLORENCIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MINAS BAHIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLE NOGUEIRA BUENO - MG196337
OSWALDO BRAZ SILVA FILHO - MG044890
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
REVISÃO DE ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se discutem embargos à execução de cédula de crédito
bancário, alegando excesso de execução, nulidade do título executivo,
necessidade de prova pericial, inversão do ônus da prova e revisão de
honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação adequada quanto à nulidade da
execução e do título executivo; (ii) saber se o acórdão foi omisso e
contraditório ao não enfrentar questões relevantes, como ausência de
liberação de crédito e necessidade de prova pericial; (iii) saber se os
recorrentes têm direito à inversão do ônus da prova com base no Código de
Defesa do Consumidor; (iv) saber se a ausência de impugnação específica
pelo recorrido configura revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados;
(v) saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma inadequada,
desconsiderando os critérios legais e a sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois as questões relevantes
foram analisadas, ainda que contrárias aos interesses dos recorrentes.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a
demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações,
cabendo ao magistrado a análise desses requisitos.
5. O título executivo foi considerado válido, preenchendo os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade, com base em documentos suficientes,
afastando a necessidade de prova pericial.
6. A revelia não implica automática presunção de veracidade dos fatos
alegados, sendo os efeitos relativos e sujeitos à análise das provas existentes
nos autos.
7. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisitos da inversão
do ônus da prova e quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do
título demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

8. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os
critérios do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo afastada a sucumbência
recíproca, e não se revelaram irrisórios ou exagerados.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MINAS BAHIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JORDÁLIO FLORENCIO DE OLIVEIRA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIO ‘EXTRA
PETITA’ VERIFICADO – SENTENÇA CASSADA – JULGAMENTO NA
FORMA PREVISTA NO ART. 1.013, §4o, DO CPC/2015 – CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE
DEFESA – PRELIMINAR REJEITA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES –DESNECESSIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EMBARGOS À
EXECUÇÃO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CRITÉRIOS.
- É vedado ao juiz decidir além do pedido (‘ultra petita’), ou aquém (‘infra ou
citra petita’), ou fora daquilo que foi objeto da inicial (‘extra petita’), sob pena
de nulidade do ato decisório.
- Estando a causa madura para julgamento, pode o Tribunal ‘ad quem’ seguir
no exame do mérito, respeitando os limites da matéria devolvida nas razões
recursais, com fulcro no art. 1.013, §4o, do CPC/2015.
- A prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender que é desnecessária,
visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional,
ou seja, do livre convencimento motivado.
- A cédula de crédito bancário, ainda que tenha sido utilizada com o objetivo
de renegociação de débitos anteriores, é título executivo extrajudicial, nos
termos da Súmula n. 300 do STJ, sendo desnecessária a juntada de contratos
anteriores que deram origem ao título exequendo, ao ser ajuizada a execução.
- Não se aplicando às instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo
ainda editada a Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos
contratos bancários os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes.
- Com a edição da MP n. 2.170-36/2001, admite-se a capitalização mensal dos
juros, mas tão somente nos contratos firmados posteriormente à sua entrada
em vigor e desde que haja previsão contratual expressa.
- ‘O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos
honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 -
isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações
excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os
seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2)
valor da causa muito baixo. Precedentes’ (Tema 1.076 do STJ).” (e-STJ, fls.
624-649)

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados às fls. 715-
720 (e-STJ).

Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses: (i) Artigos 344, 369, 370, 371, 464, 783 e 803 do
Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação adequada, especialmente quanto à nulidade da execução e do título executivo,
que, segundo os recorrentes, não preencheriam os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
(ii) Artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria sido omisso e
contraditório ao não enfrentar questões relevantes, como a ausência de liberação de crédito e a
necessidade de realização de prova pericial para apuração do débito. (iii) Artigo 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, pois os recorrentes seriam hipossuficientes e haveria
verossimilhança em suas alegações, o que justificaria a inversão do ônus da prova. (iv) Artigo
917, §3o, do Código de Processo Civil, pois os recorrentes teriam apresentado demonstrativo
discriminado e atualizado do valor devido, o qual não teria sido impugnado pelo recorrido,
configurando revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados e (v) artigo 85, §§2o e 11, do
Código de Processo Civil, pois os honorários advocatícios teriam sido fixados de forma
inadequada, desconsiderando os critérios legais e a sucumbência recíproca.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, Banco do Brasil S/A, às fls. 783-
784 (e-STJ).

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.

É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, MINAS BAHIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e JORDÁLIO FLORENCIO DE OLIVEIRA propuseram embargos à
execução em face do BANCO DO BRASIL S/A, alegando excesso de execução relacionado à
cédula de crédito bancário no 491.401.431. Os embargantes sustentaram que o título executivo
teria origem em renegociações de contratos anteriores, os quais conteriam cláusulas abusivas, e
pleitearam a revisão dos encargos cobrados, com destaque para a capitalização de juros e a
limitação das taxas de juros remuneratórios. Requereram, ainda, a realização de prova pericial
para apuração do débito.
A sentença proferida em primeira instância acolheu parcialmente os embargos,
determinando o recálculo da cédula de crédito bancário com a aplicação de juros remuneratórios
ajustados à taxa média de mercado à época da contratação, reconhecendo a abusividade da taxa
pactuada. Contudo, rejeitou os demais pedidos dos embargantes, incluindo a realização de prova
pericial, e fixou a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em R$
5.000,00 para cada parte (e-STJ, fls. 411-416).
No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de
ofício, reconheceu a nulidade da sentença por vício “extra petita” e, com base no art. 1.013, §4o,
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

do CPC, julgou improcedentes os embargos à execução. O acórdão concluiu pela validade do
título executivo, afastou a necessidade de prova pericial e considerou legítima a capitalização
mensal de juros e a taxa de juros pactuada, por estarem em conformidade com a legislação e a
jurisprudência aplicáveis. Além disso, fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor
atualizado da execução, a cargo dos embargantes (e-STJ, fls. 624-649).
1. Da violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Os recorrentes alegaram violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, sustentando que o
acórdão recorrido teria incorrido em omissões e contradições, especialmente quanto à ausência
de enfrentamento de questões relevantes, como: (i) a nulidade da execução e do título executivo
por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) a necessidade de realização de prova
pericial para apuração do débito; (iii) a aplicação do instituto da revelia em razão da ausência de
impugnação específica pelo recorrido; e (iv) a inversão do ônus da prova com base no Código de
Defesa do Consumidor.
No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais enfrentou as
questões suscitadas, concluindo pela validade do título executivo, afastando a necessidade de
prova pericial e rejeitando a aplicação da revelia e da inversão do ônus da prova. O acórdão
fundamentou que o título executivo preenchia os requisitos legais e que a prova pericial era
desnecessária, pois não havia controvérsia relevante sobre os fatos. Além disso, entendeu que
não estavam presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, como a hipossuficiência
técnica ou a verossimilhança das alegações dos recorrentes.
Nos embargos de declaração, os recorrentes apontaram omissões e contradições no
acórdão principal, mas o Tribunal rejeitou os embargos, afirmando que todas as questões
relevantes foram devidamente analisadas e que não havia vícios a serem sanados.
O acórdão dos embargos reiterou os fundamentos do julgamento da apelação,
reafirmando a inexistência de nulidade do título executivo, a desnecessidade de prova pericial e a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.
Diante disso, conclui-se que as questões tidas como omissas foram apreciadas pelo
Tribunal, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes. Assim, não houve negativa
de prestação jurisdicional.
2. Da violação aos artigos 344, 369, 370, 371, 464, 783, 798 e 803 do Código de
Processo Civil.
Segundo os recorrentes, o título executivo não preencheria os requisitos de liquidez,
certeza e exigibilidade.
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

Os acórdãos reconheceram a validade do título executivo, afastaram a nulidade e
consideraram desnecessária a realização de prova pericial, entendendo que a dívida estava
demonstrada por documentos suficientes. Não houve acolhimento da tese de ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade (e-STJ, fls. 624-649, 715-720).
No tocante à alegada violação ao disposto nos artigos 344, 369, 370, 371 e 464 do
CPC, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial nos autos de origem que
tratam de embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito
bancário, vale destacar que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção
de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
Quanto à alegada violação ao disposto nos artigos 783, 798 e 803 do CPC, alegou a
parte recorrente que, com a petição executória, o recorrido apresentou um demonstrativo
simplificado da conta vinculada, composto por apenas duas folhas. O documento informa um
"valor composto" de R$ 585.000,00, datado de
, e um saldo devedor de R$
11/05/2018
686.168,77 em
. Acrescentou que tal demonstrativo, unilateral e carente de
30/04/2019
confiabilidade, não atende às exigências do art. 798, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, que impõe a inclusão de elementos essenciais, como: índice de correção monetária
utilizado, taxa de juros aplicada, marcos inicial e final de incidência, periodicidade de
capitalização (se houver) e descontos obrigatórios eventualmente realizados (incisos I a V).
Finalizou com a arguição de que, diante da inobservância da norma legal, é inequívoca a
ineficácia jurídica da planilha apresentada, referente à Cédula de Crédito Bancário oriunda de
renegociação, por violar frontalmente os requisitos de procedibilidade da execução previstos no
art. 798 do CPC. Assim, segundo suas indagações, o título carece de eficácia e deve ser
considerado absolutamente nulo.
No presente caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que: "Do mesmo
modo, o contrato executado está acompanhado da planilha do demonstrativo do débito, inclusive
os extratos da conta vinculada da embargante, ora segunda apelante, com indicação dos valores e
encargos incidentes. Assim, tendo o executado assumido o pagamento dos valores indicados no
título correspondentes aos débitos dos contratos anteriores, não há necessidade de apresentação
da planilha de cálculo desde a origem do débito."
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado
pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
deste Pretório.
Súmula 7
3. Da violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Os recorrentes alegam que seriam hipossuficientes e haveria verossimilhança em
suas alegações, o que justificaria a inversão do ônus da prova. Acrescentam que, conforme
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

consta do julgamento da Apelação pela Colenda 14a Câmara Cível do Tribunal de Justiça (e-STJ,
fl. 759), reconheceu-se, em sede preliminar (fls. 14/26), a existência de relação de consumo de
natureza bancária, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à
aplicação dos princípios protetivos ao hipossuficiente. Entretanto, segundo suas razões, apesar
de admitir a incidência do CDC, o relator afastou a inversão do ônus da prova, sob o argumento
de que não restaram demonstradas nem a verossimilhança das alegações dos recorrentes, nem
sua hipossuficiência técnica. Defende que tal entendimento não se sustenta, pois os autos
evidenciam a hipossuficiência dos recorrentes, tanto em sentido legal quanto fático e a
verossimilhança das alegações, especialmente diante da inexistência de liberação de qualquer
valor no contrato datado de
, o qual apenas formalizou renegociação de dívidas
11/05/2018
anteriores, conforme se depreende do item “Destinação do Crédito”.
O tribunal reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas
concluiu que não era o caso de inversão do ônus da prova, pois não ficou demonstrada a
hipossuficiência técnica dos recorrentes nem a verossimilhança de suas alegações (e-STJ, fls.
624-649).
Esta Corte possui jurisprudência sólida no sentido de que a simples aplicação do
Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é
automática. Assim, cabe ao magistrado a análise das alegações de verossimilhança e de sua
hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos,
delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede de recurso especial, a teor da
. A propósito:
Súmula 7/STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA.
NÃO
AUTOMÁTICO.
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS
A
PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS.
EXTRATO
BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. (...) 4. É firme a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério
do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor
e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados
ao conjunto
fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em
razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. (...) 10. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
25/8/2022
4. Da violação ao artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes alegam que teriam apresentado demonstrativo discriminado e
atualizado do valor devido, o qual não teria sido impugnado pelo recorrido, configurando revelia
e presunção de veracidade dos fatos alegados. Aduziram que demonstraram, com provas
materiais, o valor efetivamente devido ao Banco Recorrido, de modo que os cálculos, elaborados
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

por contador, indicam que o montante correto corresponde a R$ 87.491,72 (apurado em
e atualizado até
), conforme demonstrativos anexados aos autos.
11/05/2018
02/07/2021
Afirmam que o Banco Recorrido, por sua vez, deixou transcorrer o prazo legal para impugnação
aos embargos, que expirou em
, sem apresentar qualquer prova técnica ou
08/09/2021
demonstrativo contábil em sentido contrário. Defendem que tal omissão acarreta a
desconstituição do título executivo , diante da incontestabilidade das provas produzidas, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
O tribunal afastou a alegação de revelia, afirmando que a ausência de impugnação
específica pelo recorrido não implicava presunção de veracidade, especialmente diante da
ausência de provas concretas que desconstituíssem o título executivo (e-STJ, fls. 624-649), nos
seguintes termos:
"Sobre a revelia suscitada pela embargante, ora segunda apelante, tenho que
razão não lhe assiste, pois, analisando os autos, verifico que, conforme restou
relatado na sentença, o réu é revel, nos termos do art. 344 do CPC.
A revelia, por si só, não acarreta o acolhimento da pretensão da parte autora,
quando o contrário resultar da convicção do julgador, pois havendo provas
apontando em outra direção, ou no caso de serem inverossímeis os fatos
afirmados na inicial, o julgador deve desconsiderá-la.
Portanto, os efeitos da revelia são relativos, uma vez que a matéria de fato
deve ser sopesada sob o crivo da plausibilidade e da verossimilhança.
Assim, o ônus da prova deverá atender ao disposto no art. 373, I, do CPC.
Fica afastada, portanto, a prefacial aventada pela segunda recorrente."
No que tange à revelia, de fato, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que os efeitos da revelia não implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido
da parte adversa, mas apenas resultam na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados
pelo autor, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos
autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega. Nesse sentido:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERMUTA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Cuida-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
contrato de permuta. 2. "Os efeitos materiais da revelia não implicam
automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre
discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos,
analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
9/10/2023
). 3. Modificar o aresto impugnado e aplicar aos requeridos os
16/10/2023
efeitos da revelia, como pretendem as partes recorrentes, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta
Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

(AgInt no AREsp n. 2.505.274/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
9/9/2024
11/9/2024
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVELIA
DO
RÉU.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRECEDENTES STJ.
PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas
não acatando a tese defendida pela recorrente.
2. Consoante o disposto no art. 105 da Constituição Federal, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional. 3. Na hipótese de revelia, a presunção
de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda
assim, o ônus da prova. Precedentes. 4. Os efeitos materiais da revelia não
implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na
livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos
autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega. 5.
Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.
9/10/2023
16/10/2023
n.)
No caso, o Tribunal
consignou expressamente que a procedência do pedido
a quo
não resultou da presunção de veracidade dos fatos alegados, mas da análise detida das provas
constantes dos autos, portanto, o recurso não prospera neste ponto. A alteração de tal
entendimento encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Além disso, o Tribunal de origem, sufragando a recente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, considerou que a taxa de juros e a capitalização mensal e anual foram
expressamente previstas e especificadas no contrato, estando, ainda, dentro de parâmetros
razoáveis, conforme regulamentações do Banco Central, conforme fundamentação a seguir:
Extrai-se da cédula de crédito bancário no 491.401-431, no valor de
R$585.000,00, que instrui a ação executiva, processo n° (e-STJ Fl.634) que o
título que embasa a execução foi firmado pela parte executada de forma livre,
sem alegação de dolo, fraude, coação ou simulação, constando em suas
cláusulas, de forma clara, o valor do débito, os encargos incidentes e as
parcelas contratadas. Consequentemente, não há que se falar em nulidade do
título executivo.
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

[...] Embora o exequente possa discutir eventuais ilegalidades dos contratos
originários, no caso sua impugnação genérica não implica em obrigação de
apresentação dos instrumentos contratuais. Registro que a parte apelante
arguiu apenas genericamente a cobrança de encargos ilegais nos contratos
originários, não tendo, contudo, trazido nenhum indício de prova de nulidade
dos encargos incidentes. Fato é que o embargante realiza transações de
consideráveis valores, presumindo-se que é consciente do que está
contratando, tendo ele livremente assinado o contrato decorrente da
renegociação da dívida, não havendo nenhum indício de prova de nulidade ou
irregularidade do título objeto da execução. Do mesmo modo, o contrato
executado está acompanhado da planilha do demonstrativo do débito,
inclusive os extratos da conta vinculada da embargante, ora segunda apelante,
com indicação dos valores e encargos incidentes. Assim, tendo o executado
assumido o pagamento dos valores indicados no título correspondentes aos
débitos dos contratos anteriores, não há necessidade de apresentação da
planilha de cálculo desde a origem do débito. Destaco que na cédula de
crédito bancário executada estão indicados os contratos anteriores que lhe
deram origem, bem como os respectivos valores, não havendo nenhum indício
de ilegalidade ou cobrança abusiva. No caso, não há sequer indícios de prova
da nulidade da novação efetuada, a qual deve ser considerada válida, por
ausência de prova em contrário. Por isso mesmo, não cabe a esta altura o
pedido de revisão do débito desde sua origem, cuidando-se de pretensão
meramente protelatória.
[...] A propósito, conforme já destacado supra, os encargos foram pactuados
pela taxa mensal de 1,1% ao mês, e 14,02%, de modo que devem ser
mantidos, porquanto apurado pelo Magistrado singular que a taxa média do
Banco Central é superior a ora praticada pelo Banco requerido. De igual
modo, não comprovou o segundo apelante a existência de cobrança abusiva
nesse aspecto. No tocante à incidência dos juros capitalizados na cobrança,
em observância à orientação majoritária adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça, e para garantir a efetividade e celeridade das decisões judiciais, revejo
o posicionamento por mim externado em julgados anteriores para passar a
admitir a capitalização mensal de juros por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, por força do art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36,
desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de
2000, data da publicação da primeira Medida Provisória, com previsão
expressa dessa cláusula (art. 5.o da MP 1.963/2000), ressaltando-se que a
previsão contratual da cobrança de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal mostra-se suficiente para caracterizar a sua contratação efetiva.
[...] No caso concreto, extrai-se que o contrato entabulado entre as partes foi
firmado posteriormente à vigência da Medida Provisória n.1.963.17/2000,
constando no referido pacto disposição expressa acerca da capitalização
mensal de juros, tendo em vista a diferença entre o percentual de juros mensal
e anual ajustado.
Assim, não há falar em ilegalidade da incidência de juros remuneratórios e/ou
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

capitalizados. Por outro lado, o valor da dívida constante da cédula de crédito
bancário é de R$ 585.000,00, estando predeterminado o número de
parcelas para o período de 10-07-2018 a 10-05-2023, e respectivos valores
mensais (R$13.679,77), acompanhado do demonstrativo da dívida,
especialmente a evolução do extrato bancário do devedor desde a liberação do
crédito."
Na esteira de tais considerações é forçoso concluir que, além de o entendimento
firmado pela instância de origem estar em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada
por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula
, para superar a premissas sobre as quais se apoiou a Corte estadual, para reconhecer a
83/STJ
existência de abusividade na taxa de juros praticada, seria necessário o revolvimento dos
elementos de prova constantes dos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante os
Nesse sentido:
óbices contidos nas
.
Súmulas 5 e 7/STJ
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDANTE. (...)3. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa
média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações
similares, hipótese não verificada no caso em tela. Incidência das Súmulas 7 e
83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido."(AgInt no AREsp n. 1.823.166/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
, g.n.)
24/2/2022
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO
PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SIGNIFICATIVA
DISCREPÂNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.(...)2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de
que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não
configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada
sua discrepância em relação a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN,
o que não se verifica no caso dos autos.3. Não sendo a linha argumentativa
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em
seus próprios termos.4. Agravo interno não provido."(AgInt no AREsp n.
1.993.983/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
, g.n.)
23/2/2022
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.(...)2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, submetido a regime dos recursos repetitivos, firmou
posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto no 22.626/1933) - Súmula no 596/STF; b) a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406, do CC/2002, e d) admitida
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em
concreto.3. Na hipótese, para rever a conclusão do acórdão recorrido acerca
dos juros remuneratórios, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual, procedimentos
vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.4. Agravo interno não provido."(AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.797.764/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe de
, g.n.)
30/9/2021
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO
PELO
AUTOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 2. "A
jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão
do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos
fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
05/06/2018
DJe de
). 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada
15/06/2018
em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em
relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879
/PR).4. Agravo interno não provido."(AgInt no REsp n. 1.922.757/PR, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
, g.n.)
24/8/2021
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA
A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À
SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO
CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ.
DEVER
DE
INDENIZAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.(...) 3. No tocante aos juros remuneratórios, a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de
forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em
contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde
que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do
consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), de acordo
com as peculiaridades do julgamento em questão.3.1. A Corte a quo afastou a
abusividade da taxa firmada no contrato de financiamento. Verifica-se,
portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83
/STJ. Ademais, para infirmar as conclusões do aresto combatido, seria
imprescindível o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o
que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de incidirem as
Súmulas n. 5 e 7/STJ.(...)5. Agravo interno improvido."(AgInt no AREsp n.
1.724.393/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de
,
15/3/2021 g.n.)
Na hipótese, para rever a conclusão do acórdão recorrido acerca dos juros
remuneratórios, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação da cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Da violação ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil
Alegam os recorrentes que os honorários advocatícios teriam sido fixados de forma
inadequada, desconsiderando os critérios legais e a sucumbência recíproca.
O tribunal reformou parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios
em 12% do valor atualizado da execução, em conformidade com os critérios do artigo 85, §§2o e
11, do CPC, afastando a sucumbência recíproca (e-STJ, fls. 624-649), nesses termos:
"Destarte, ambos os recorrentes postulam a modificação dos honorários de
sucumbência, contudo, considerando a improcedência da ação, que reconheço
neste julgamento, os honorários de sucumbência devem ser fixados
exclusivamente em favor do primeiro embargante, em conformidade com o
que dispõe o §2o do art. 85 do CPC, entre 10 e 20% do valor da execução, e a
cargo do embargado integralmente. [...] A parte embargante, ora segunda
apelante, arcará com o pagamento das custas e honorários advocatícios
recursais, que fixo no correspondente a 12% do valor atualizado da execução,
em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC."
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com observância dos
limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do
CPC/2015, o que aconteceu no caso sob exame.
Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

Além disso, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem
revela-se irrisória ou exagerada.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51311689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:46
Código de Controle do Documento: dbba0334-6aab-410e-9ceb-27b3c17f1ca5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.643.943 / MG
Número Registro: 2024/0158066-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211929393007 50002984820218130707
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORDALIO FLORENCIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MINAS BAHIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
ADVOGADOS : OSWALDO BRAZ SILVA FILHO - MG044890
DANIELLE NOGUEIRA BUENO - MG196337
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51585849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:29
Código de Controle do Documento: 577948bb-1704-4354-a9be-a11c7281d5d8

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:29
Código de Controle do Documento: 577948bb-1704-4354-a9be-a11c7281d5d8